Tribunal: TJSP
Processo: 2042283-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Decisão agravada que fixou as vistas provisórias, quinzenalmente, aos domingos, das 14:00 às 18:00 horas no Shopping Praça da Moça. Inconformismo do genitor. Acolhimento. Ausência de elementos que indiquem que as visitas devem ser feitas em local público e em horário reduzido. Observância do princípio do melhor interesse da criança. Regime

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Decisão agravada que fixou as vistas provisórias, quinzenalmente, aos domingos, das 14:00 às 18:00 horas no Shopping Praça da Moça. Inconformismo do genitor. Acolhimento. Ausência de elementos que indiquem que as visitas devem ser feitas em local público e em horário reduzido. Observância do princípio do melhor interesse da criança. Regime de visitas readequado para permitir que o autor retire a infante do lar materno às 10 horas do sábado devolvendo-a, no mesmo local, até às 17 horas do domingo. Recurso parcialmente provido.